Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704041-32.2021.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA, DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA, RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL APELADO: BRIOSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL, LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA, OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA, DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA, RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA, por DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA, por RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e por BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL contra a r. sentença exarada sob o ID 61341967. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer e indenizatória proposta por BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA em desfavor de BRIOSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, LIRA PARTICIPAÇÕES E FOMENTO LTDA e das apelantes, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora a contar da citação, bem como para declarar a inexistência do débito referente às duplicatas no 000041650, no 000041682, no 000041684 e no 000041702 e para determinar a retirada de todas as restrições do nome da autora decorrentes das duplicatas apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado. Em virtude da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após a interposição dos recursos de apelação e remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição, a autora e a ré LIRA PARTICIPAÇÕES E FOMENTO LTDA noticiaram a celebração de acordo e pugnaram pela homologação da transação (ID 61999663). É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [m]esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o termo de acordo celebrado entre a autora e a ré LIRA PARTICIPAÇÕES E FOMENTO LTDA se encontra assinado eletronicamente por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os ID’s 61341232 e 61341810. Pelas razões expostas, HOMOLOGO o acordo firmado no ID 61999663 e, em relação a lide estabelecida entre a autora e a ré LIRA PARTICIPAÇÕES E FOMENTO LTDA, resolvo o mérito do processo, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para exame dos recursos de apelação interpostos. Brasília/DF, 25 de julho de 2024 às 17:43:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora